Tribunal: TJES
Processo: 0014285-39.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014285-39.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO TEIXEIRA RASSELI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR VÍCIO NA CITAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II. A insurgência do Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa rediscutir a questão concernente à conclusão de que diante da nulidade do Procedimento Administrativo iniciado a partir do Recurso Administrativo interposto pelo Recorrido, não mais é possível restabelecer a tramitação do mesmo e promover nova intimação do Recorrido, porquanto já ultrapassado o prazo máximo de 03 (três) anos, conferido pela Resolução do CONTRAN 723/18, para fins de suspensão do direito de dirigir, nos termos do Acórdão objurgado.

III.

O efeito ativo concedido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0027230-58.2014.8.08.0024) impediu a imediata aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, ante a possibilidade de nulidade do Auto de Infração, não tendo, por outro lado, impossibilitado que a Autarquia Estadual utilizasse da sua autotulela e reinaugurasse o Processo Administrativo que se identificou estar viciado por ausência de intimação do Recorrido. Em síntese, a Decisão proferida no aludido Agravo de Instrumento está relacionada à possíveis nulidades do Auto de Infração, ao passo que no julgamento da Apelação Cível interposta pela Autarquia Estadual reconheceu-se a higidez do Auto de Infração, contudo, restou pronunciada a nulidade do Procedimento Administrativo que o ensejou por vício na intimação do Recorrido, não impactando no cômputo da prescrição.

IV. É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
exarado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, de lavra desta Relatoria, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente, figurando como Recorrido
FLÁVIO TEIXEIRA RASSELI
.

Em suas razões, aduz o Recorrente que “
O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/ES, tendo consignado, inclusive, a impossibilidade de retificação e prosseguimento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, em razão de ter ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que já transcorreu prazo superior a 03 anos desde a suspensão. Ocorre que o acórdão não observou que o curso do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir ficou suspenso desde 07/10/2014 em razão da decisão proferida no agravo de instrumento nº 0027230-58.2014.8.08.0024, interposto pelo autor”
.

Pugnou, assim, “
sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para excluir do acórdão embargado o reconhecimento da prescrição intercorrente, permitindo que o processo administrativo seja retificado e, após regular tramitação, concluído.
”

Intimado, o Recorrido não se manifestou (vide Certidão Id nº 7666499).

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso em apreço, a insurgência do Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa rediscutir a questão concernente à conclusão de que diante da nulidade do Procedimento Administrativo iniciado a partir do Recurso Administrativo interposto pelo Recorrido, não mais é possível restabelecer a tramitação do mesmo e promover nova intimação do Recorrido, porquanto já ultrapassado o prazo máximo de 03 (três) anos, conferido pela Resolução do CONTRAN 723/18, para fins de suspensão do direito de dirigir, nos termos do Acórdão, assim ementado,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. EXAME DE ALCOOLEMIA. ARTIGO 165 DO CTB. SUSPENSÃO DE CNH. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui
jurisprudência de que “
apesar de o § 3º do art. 277 do CTB estabelecer ao motorista que se recusar aos exames que permitam certificar a influência de álcool, as mesmas penalidades previstas no art. 165, tem-se que a aplicação das penalidades previstas neste art. (165) não torna presumida a embriaguez tipificadora daquele dispositivo (art. 277, § 3º), pois corresponde à infração de trânsito diversa. Assim, no caso sub judice, sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.866.283/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

II.
Na hipótese, em análise ao Auto de Infração nº 0031650-0 (fl. 23), verifica-se que além de o mesmo ser anterior
Resolução 432/2013,
o Recorrido não foi autuado apenas pela recusa em se submeter ao Teste do Etilômetro, pois o referido Auto de Infração também encontra alicerce no Exame de Alcoolemia acostado à fl. 24, inclusive, assinado pelo próprio condutor, ora Recorrido, no qual restou atestado que o “
Condutor declara ter ingerido bebida alcoólica
.”

III.

A nulidade do Auto de Infração também não merece ser mantida, porquanto reconhecida com base na Resolução do CONTRAN nº 432/2013, não aplicável ao caso em questão, uma vez que a Infração de Trânsito ocorreu em 21.01.2012, ou seja, antes da data de vigência da sobredita Resolução.

IV.

A recusa ao Teste de Etilômetro não foi a única causa que deu ensejo a Infração Administrativa, porquanto no Exame de Alcoolemia, demonstra que o próprio condutor declarou estar alcoolizado, inclusive, constando a sua assinatura no documento, o que não se pode afastar com pelo simples registro de que o mesmo sabia onde estava, data, hora, endereço e lembrava dos atos cometidos, eis que a possibilidade de aplicação das sanções previstas no artigo 165 do CTB, como dito, exige apenas a recusa ao Teste de Etilômetro, por força da norma legal preconizada no artigo 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, em sua redação vigente à época.

V.
Segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ
” (
STJ
- AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

VI.
Na hipótese a Magistrada de Primeiro Grau bem demonstrou que as notificações emitidas pelo Recorrente foram encaminhadas para endereço diverso daquele indicado pelo Recorrido em Defesa Administrativa, não cumprindo, via de consequência, seu desiderato. Nesse passo, considerando que a suspensão do direito de dirigir do Recorrente ocorreu no ano de 2013, resta evidente a Prescrição Intercorrente para a Administração Pública restabelecer a tramitação do Processo Administrativo e promover nova intimação do Recorrido, porquanto já ultrapassado o prazo máximo de 03 (três) anos, conferido pela Resolução do CONTRAN 723/18, para fins de suspensão do direito de dirigir.

VII.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa.”

Sobreleva acentuar que o efeito ativo concedido nos autos do Agravo de Instrumento (Processo nº 0027230-58.2014.8.08.0024) impediu a imediata aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, ante a possibilidade de nulidade do Auto de Infração, não tendo, por outro lado, impedido que a Autarquia Estadual, valendo-se de sua autotutela, reinaugurasse o Processo Administrativo decorrente que se identificou estar viciado por ausência de intimação do Recorrido.

Em síntese, a Decisão proferida no aludido Recurso de Agravo de Instrumento está relacionada à suposta nulidade do Auto de Infração, ao passo que no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto pela Autarquia Estadual restou declarada a higidez do questionado Auto de Infração, contudo, pronunciada a nulidade do Procedimento Administrativo que o ensejou por vício na intimação do Recorrido, não impactando no cômputo da prescrição.

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedado a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.